Tribunal: TJMT
Processo: 1018023-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018023-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DENISE ZANOTTO - CPF: 636.855.409-63 (APELANTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA CUNHA - CPF: 241.425.813-68 (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– IMPROCEDENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO – QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA – REEXAME DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
COISA JULGADA
–
CONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 485, V, §3º, DO CPC – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU
–
IRRELEVÂNCIA
–
MEIO ADEQUADO PARA ARGUIR NULIDADES PROCESSUAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
querela nullitatis insanabilis
tem como finalidade dirimir questões relativas a vícios de ordem pública insanáveis que comprometeriam todo o processo, tornando nulos os atos subsequentes.

Descabido o reexame, em sede de q
uerela nullitatis insanabilis,
de matéria anteriormente decidida e rejeitada, e que não foi objeto de recurso, operando-se sobre ela a preclusão consumativa.

Não há que se falar em nulidade de sentença de improcedência que se funda na existência de coisa julgada em relação ao pedido formulado, ainda que proferida antes da citação do Réu, na medida em que o artigo 485, V, §3º, do CPC, autoriza o conhecimento da matéria de ofício.

A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, o que não restou caracterizado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018023-65.2023.8.11.0041

APELANTE(S):

DENISE ZANOTTO

APELADO(S):

JOÃO PEREIRA CUNHA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DENISE ZANOTTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da
Querela Nullitatis Insanabilis
ajuizada pela Apelante em face de JOÃO PEREIRA CUNHA, liminarmente, julgou improcedente o pedido por considerar que a questão suscitada, referente à nulidade da citação no processo de origem, foi devidamente apreciada no feito executivo, além de caracterizar nulidade de algibeira, pois suscitada 23 anos após o ato de cientificação. Ademais, condenou a Apelante nas penas da litigância de má-fé, no percentual de 1% do valor da causa, nos termos do inciso VI do artigo 80, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que não é caso de improcedência liminar do pedido, a hipótese não se amolda àquelas previstas no artigo 332 do CPC, sendo necessária a angularização da relação processual.

Aduz, ainda, que seria indevida a fixação de multa por litigância de má-fé, e requer seja afastada a penalidade.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id.

182279400.

Nas contrarrazões de id. 199830188
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DENISE ZANOTTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da
Querela Nullitatis Insanabilis
ajuizada pela Apelante em face de JOÃO PEREIRA CUNHA, julgou liminarmente improcedente o pedido por considerar que a questão suscitada, referente à nulidade da citação no processo de origem, foi devidamente apreciada no feito executivo, além de caracterizar nulidade de algibeira, pois suscitada 23 anos após o ato de cientificação.

Além disso, condenou a Apelante nas penas da litigância de má-fé, no percentual de 1% do valor da causa, nos termos do inciso VI do artigo 80, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que não é caso de improcedência liminar do pedido, pois a hipótese não se amolda àquelas previstas no artigo 332 do CPC, sendo necessária a prévia angularização da relação processual.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença recorrida julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na
Querela Nullitatis Insanabilis
, antes mesmo da citação do Requerido.

Na hipótese, a sentença recorrida está amparada na caracterização da coisa julgada, na medida em que reconhece expressamente que
“
a questão posta já foi decidida anteriormente e rejeitada no bojo do feito executivo
, que data do ano de 2000”.

O ato decisório também esclarece:

“Em momento anterior foi suscitado também a mesma nulidade pela autora e executada, que já foi rejeitada, conforme decisório de id n. 61590732, e sequer houve a interposição do recurso correspondente (...)

Evidente a preclusão, pois o mencionado decisório data de 30/07/2021 (id n. 61590732) e a parte renova a questão passados 02 anos”.

Assim, nota-se que a sentença de improcedência se funda na existência de coisa julgada em relação à alegada nulidade de citação, circunstância que obsta sua reapreciação, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. AUTOR (APELADO) QUE ALEGA VÍCIO DE CITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM SEU DESFAVOR PELA ORA RÉ (APELANTE).
VÍCIO DE CITAÇÃO JÁ SUSCITADO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA, TENDO SIDO RECHAÇADO PELO JUÍZO.
VÍCIO DE CITAÇÃO QUE, A DESPEITO DE NÃO SE SUJEITAR À PRECLUSÃO TEMPORAL, SUBMETE-SE À PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MATÉRIA QUE NÃO PODE SER NOVAMENTE APRESENTADA EM SEDE DE QUERELA NULLITATIS
. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJRJ. FEITO QUE DEVE SER EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, VI, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00685513920148190001, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO CURSO DO PROCESSO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas,
operando-se a preclusão consumativa
se não houver impugnação no momento processual oportuno.
(...)
(AgInt no REsp n. 2.110.890/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (destaquei)

Nesse contexto, constatado que a sentença de improcedência se funda na existência de coisa julgada, não há que se falar em nulidade do ato decisório proferido antes da citação do Réu, na medida em que o artigo 485, V, §3º, do CPC, autoriza o conhecimento da matéria de ofício, nos seguintes termos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição (...).

Assim, autorizado pelo ordenamento o conhecimento da coisa julgada
ex officio
, não há falar em nulidade da sentença pela ausência de citação do Requerido ou necessidade de requerimentos por ele formulados pela improcedência da ação, como alega a Apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COISA JULGADA RECONHECIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Verificada a existência da coisa julgada, ainda que arguido somente em razões de apelação, o instituto é passível de apreciação, inclusive de ex officio, nos termos do art. 485, V, § 3º do CPC, pois trata-se de matéria de ordem pública.
(...)
(N.U 1002240-94.2016.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (destaquei).

A Apelante aduz, ainda, que seria indevida a fixação de multa por litigância de má-fé, e requer seja afastada a penalidade.

Na forma do artigo 80 do CPC, a litigância de má-fé se caracteriza quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ocorre que, na hipótese não visualizo a má-fé da Apelante a ponto de condená-la nas penas da litigância de má-fé.

A propósito, registro que a devedora, em momento anterior, apresentou proposta de acordo, que foi rejeitada pelo credor, o que demonstra que também pretende a solução da contenda.

Ademais, embora improcedente a ação na hipótese, a
Querela Nullitatis Insanabilis
tem como finalidade dirimir questões relativas a vícios de ordem pública tidos por insanáveis e que comprometeriam todo o processo, tornando nulos os atos subsequentes. Portanto, é o meio processual adequado para arguir e dirimir eventuais vícios ocorridos durante o trâmite processual, o que inclui a nulidade na citação, de modo que o ajuizamento da demanda não caracterizou o abuso do direito de ação a ponto de justificar a aplicação da penalidade.

Assim, neste capítulo, o recurso comporta provimento.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA ANTERIORMENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL APENSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É defeso a parte executada valer-se novamente de outro meio processual para rediscutir a questão já decidida e transitada em julgado, sob pena de violação a coisa julgada.
2. Conforme precedentes do STJ e das Cortes Estaduais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, há preclusão consumativa,
quando as questões tiverem sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada, não se admitindo a sua rediscussão, ainda que no bojo de outro processo.
3.
Não incorre em litigância de má-fé aquele que se utiliza dos meios legais tão somente para buscar os direitos dos quais entende ser titular, ressaltando-se que a má-fé não se presume, exigindo-se a comprovação do dolo, manifestado por atuação intencionalmente maliciosa e temerária, conforme as situações dispostas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não se verificou na espécie
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO - AC: 56821083620218090083 ITAPACI, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ANTIPROVA INEXISTENTE.
QUERELA NULLITATIS. VIA ELEITA ADEQUADA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.(...)
5. O exercício do direito de recorrer, sem abuso, não constitui litigância de má-fé.
(...)
(TJ-MG - AI: 10000180843591002 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2021). (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo hígidos os demais termos da sentença.

Considerando o êxito recursal, deixo de fixar honorários tendo em vista tese firmada pelo eg. STJ no sentido de que
“não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (...)”
(Tema Repetitivo 1.059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024